Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705894-39.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDERSON DE PAULA MARTINS GARCIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Da leitura dos autos, percebe-se que as razões recursais do réu não têm relação com o presente processo. Por conseguinte, proceda-se à intimação da defesa para apresentação das razões pertinentes. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões e, em seguida, à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator